Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1009770-22.2020.8.11.0000
Recorrente: Nelson da Matta e Maria Conceição Parra da Matta
Recorrido: Bento Gonçalves Lima e Morenita Oliveira Lima
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nelson da Matta e Maria Conceição Parra da Matta, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92628991):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte recorrente, e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1009770-22.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 23/06/2021, p. 05/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Nelson da Matta e Maria Conceição da Mata, e manteve a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009770-22.2020.8.11.0000, apresentado, por sua vez, em face da decisão exarada nos autos da execução para entrega de coisa certa, proposta por Bento Gonçalves Lima e Morenita Oliveira Lima.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 485, VI, e 783 do CPC, ao argumento de que “os Agravados não possuem interesse na lide, eis que a obrigação a que se repousa o feito de origem já foi devidamente cumprida, isto é, toda a extensão de 345,20 h a requerida pelos Agravados já foram oportunamente entregues, não havendo que se falar na interferência suscitada quanto a terras devolutas”.
Recurso tempestivo (id 95815977) e preparado (id 95976989).
Contrarrazões no id 98574954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Não oposição de embargos de declaração (Súmula 284/STF)
Com o objetivo de se evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Nesse contexto, na hipótese de suposta afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC, em que se argui falta de fundamentação, omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, é imprescindível que, anteriormente, tenham sido opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente carente de fundamentação, omisso contraditório ou obscuro, sob pena deficiência na fundamentação recursal.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, a parte recorrente alega que houve omissão “a respeito da questão de ordem já colocada à discussão acerca da ausência de interesse processual e necessidade de extinção do feito”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, em virtude da não oposição de embargos de declaração, situação que obsta a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 284/STF.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 490 E 492 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ART. 2o, §4o, II, DA LEI N. 9.964/2000. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF.
(...)
II - No tocante à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que o recorrente não interpôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido de fls. 770-782, o que torna deficiente o arrazoado apresentado no presente recurso especial, tendo em vista que a violação do referido dispositivo somente é admitida quando interpostos embargos declaratórios. Incidência da Súmula n. 284/STF.
(...)
VII - Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1327213/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). [g.n.]
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Conforme visto no tópico anterior, necessário o prequestionamento da questão federal para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de analisar a matéria.
Assim, quanto à aventada afronta aos artigos 485, VI, e 783 do CPC, os recorrentes afirma que “os Agravados não possuem interesse na lide, eis que a obrigação a que se repousa o feito de origem já foi devidamente cumprida, isto é, toda a extensão de 345,20 h a requerida pelos Agravados já foram oportunamente entregues, não havendo que se falar na interferência suscitada quanto a terras devolutas”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.